Tribunal: CARF
Processo: 13832.720062/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13832.720062/2012-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.001 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
JOSE CARLOS CARVALHO MOTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS DE DEPENDENTES E COM INSTRUÇÃO. NÃO
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com dependentes e instrução dos dependentes são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos
estabelecidos na legislação de regência.
Mantém-se a glosa quando não comprovada a relação de dependência a
motivar as respectivas deduções, sendo vedada a dedução concomitante do
montante referente aos mesmos dependentes por mais de um contribuinte.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DECISÃO OU ACORDO
JUDICIAL HOMOLOGADO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os pagamentos
efetuados decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e
que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13832.720062/2012-32
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.001 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13832.720062/2012-32

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 152/156):
Trata-se de Notificação de Lançamento, no qual foi apurado o valor do imposto de
renda pessoa física suplementar de R$ 7.669,74, acrescido da multa de ofício e dos juros
de mora, relativo aos anos calendários de 2007.
Conforme relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram apuradas as
seguintes infrações, conforme segue:
a) Glosa de dedução com dependente, no valor de R$ 3.169,20, por falta de
comprovação da relação de dependência. A fiscalização informa que não houve
comprovação da detenção da guarda judicial das dependentes pleiteadas. Incabíveis
deduções concomitantes de dependentes pelo declarante e pela Sra. Rosa de
Fátima Rangel França, CPF 019.553.808-05, sob a simples alegação de que detinha
guarda compartilhada. Cita que não apresentou petição inicial e/ou sentença ou
qualquer outro processo de Reconhecimento e Dissolução de União Estável que pudesse
dar amparo às deduções com dependentes pleiteadas conforme solicitados nos TIF 01 de
14/03/11 e TIF 02 de 18/05/11. As glosas são relativas as filhas, declaradas como
dependentes: Maria Raquel Rangel Franca Mota e Maria Victoria Rangel Franca Mota.
b) Glosa de despesas com instrução, no valor de R$ 4.961,32. Descreve que
contribuinte não comprovou haver determinação judicial para pagar instrução das
dependentes pleiteadas. Incabíveis deduções de despesas com curso pré vestibular
da Organização E C Ricardo Ltda (Anglo) por falta de previsão legal e todas as
demais que foram pleiteadas, sob a simples alegação de que detinha guarda
compartilhada. Não apresentou petição inicial e/ou sentença e/ou qualquer documento
do processo de Reconhecimento e Dissolução de União Estável que pudesse dar amparo
às deduções com instrução pleiteadas conforme solicitados nos TIF 01 de 14/03/11 e
TIF 02 de 18/05/11.
c) Glosa de dedução a título de Pensão Alimentícia Judicial, no valor de 19.759,44,
por falta de previsão legal para sua dedução.
A fiscalização apresenta a glosa assim discriminadas: R$ 8.867,02 para a Sra. Silvia F G
Mota pleiteada acima do limite de 8,5% dos rendimentos líquidos (R$ 70.319,79)
determinada pela Ação Revisional 01/99 que resultou em dedução permitida de R$
6.152,98 (item 4 do proc. 5725/05 de 02/03/09) e R$ 10.892,42 para Paulo R D K Mota
pleiteada acima do limite de 5,5% dos rendimentos líquidos determinada pelo processo
no 2224/98 que resultou em dedução permitida de R$ 3.867,58. Não comprovou
execuções de alimentos conforme solicitados nos TIF 01 de 14/03/11 e TIF 02 de
18/05/11.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/03,
e anexa documentos, a qual, em síntese, apresenta os argumentos, como a seguir
relatados.
a) Dedução indevida com dependentes.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.001 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13832.720062/2012-32

Alega que a glosa é indevida, pois o dependente é filha com até 21 anos de idade.
Argumenta que a fiscalização não entendeu as informações apresentadas, no que teria
informado que o contribuinte e a mãe das meninas estão em um processo de
Reconhecimento e Dissolução de União Estável desde 2006, ainda sem definição. Que
apesar de não haver nada na justiça, continuam sendo pais e devem arcar com todas as
despesas.
b) Despesas com Instrução.
Cita que se trata de despesas com as filhas Maria Raquel Rangel Franca Mota e Maria
Victoria Rangel Franca Mota.
c) Dedução indevida com pensão alimentícia judicial.
Aduz que o Sr. Auditor usou a porcentagem errada no caso da pensão alimentícia
para a Sra Silvia Fátima Garcez Mota o processo no 001/99 em vigor na data é de
17,5% e não 8,5 % pois este se refere ao processo 5725/05 ainda não julgado, que se
encontra em andamento. Informa ainda que neste ano o valor recebido do INSS
corresponde ao valor total da aposentadoria retroativa a outubro de 2004, por quando da
solicitação e este processo durou 4 anos. Assim sendo a diferença paga da porcentagem
de 17,5 % para a Sra Silvia F.G. Mota e de 5.5% para a Sra Rita de Cássia Diniz Kai foi
um acordo de compensação por todos estes anos.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado pessoalmente da decisão, em 17/07/2015 (fls. 160), o contribuinte,
em 14/08/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 162/166), repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido da possibilidade da dedução simultânea
da dedução de dependentes, sobretudo levando-se em conta que ainda estava em curso a
demanda judicial visando a regularização da sociedade de fato em que viviam, somente
finalizada em 2012, não havendo no período autuado estipulação de guarda e alimentos.
Ademais o contribuinte sempre declarou suas filhas como dependentes, de modo que se concluiu
pela possibilidade e legalidade da dedução pleiteada. Quanto as despesas com instrução, alega
que sempre custeou todas as despesas com sustento e educação de suas filhas, as quais não foram
lançadas na declaração de ajuste de sua ex-companheira. Em relação ao pensionamento, afirma
que declarou de acordo com as decisões judiciais que estipularam o dever alimentar, nos
percentuais previstos, inexistindo qualquer cancelamento ou ajuste posterior, portanto cabíveis as
deduções declaradas. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 167/194.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.001 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13832.720062/2012-32

Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das glosas sobre as despesas de dependentes, com instrução e pensão
alimentícia judicial declaradas:
O litígio recai sobre a glosa da dedução das despesas de dependentes (R$
3.169,20), com instrução (R$ 4.961,32) e pensão alimentícia judicial (R$ 19.749,44), por falta de
comprovação ou previsão legal para as respectivas deduções, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas.
Inicialmente, pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as justificativas
sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado o cumprimento dos
requisitos legais a motivar as respectivas deduções. Vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por
si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar os documentos
subsidiários aos informes declarados, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos
pagamentos e a verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades
suscitadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios realizados,
quando exigidos e não apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente
tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
152/156) e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 6/11), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões contundentes a
modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se em repisar as alegações da peça
impugnatória, sendo certo que a legislação de regência não permite a dedução concomitante dos
mesmos dependentes por mais de um contribuinte, dedução esta que já havia sido declarada por
sua ex-companheira, Rosa de Fátima Rangel Franca, descabendo promover as aludidas deduções
e, por conseguinte, as despesas com instrução das mesmas. Soma-se o fato de que as pensões
alimentícias pagas excederam aos limites ajustados (8,75% e 5,5%) estipulados nos processos no
01/99 e 2224/98, que tramitaram na 2a Vara Cível de Taubaté/SP e 6a Vara Cível de São José dos
Campos/SP, devidas à ex-esposa, Silvia Fátima Garcez e ao filho, Ricardo Diniz Kai Mota,
respectivamente (fls. 183/193), constituindo os pagamentos excedentes realizados em mera
liberalidade – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.001 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13832.720062/2012-32

os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 154/156), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Dedução de dependentes e Despesas com Instrução.
Esta glosa, no valor de R$ 3.169,20, a fiscalização apurou que as filhas Maria Raquel
Rangel Franca Mota e Maria Victoria Rangel Franca Mota foram incluídas como
dependente na DIRPF da genitora, Sra. Rosa de Fátima Rangel Franca, motivo
pelo qual não poderia constar como dependente do declarante.
Observa ainda o fisco que no caso de guarda compartilhada de filho, tanto o pai quanto
a mãe podem, em princípio, considerá-lo como dependente para fins de IR de Pessoa
Física. Todavia, é vedada a dedução concomitante do montante referente a um
mesmo dependente por mais de um contribuinte.
No que se refere à relação de dependência para fins tributários, importa transcrever o
art. 77 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior
poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade,
se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica
de segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados
dependentes os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de
1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
Como se vê, é vedada a dedução concomitante dos mesmos dependentes, por mais
de um contribuinte, na declaração de ajuste anual.
E no caso de filhos de pais separados, pode ser considerado dependente o filho que ficar
sob sua guarda, em cumprimento de decisão judicial. O contribuinte não apresentou aos
autos qualquer comprovação de que detém a guarda judicial das filhas.
Desta forma, afasto também qualquer pretensão do contribuinte no sentido de incluir
em sua declaração de ajuste despesas de instrução relativas as dependentes citadas,
uma vez que estas não foram consideradas como tal, conforme explicitado.
Portanto, deve ser mantido no presente lançamento, as glosas relativas a dedução
com dependentes e despesas com instrução, uma vez que o contribuinte não logrou
justificar a inclusão das mesmas em sua declaração de ajuste.
c) Pensão Alimentícia Judicial.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.001 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13832.720062/2012-32

Conforme se denota dos autos, a fiscalização glosou os valores pagos a Silvia F G Mota,
a título de pensão alimentícia que estavam acima do permitido judicialmente (8,5%),
nos termos da Ação Revisional na 01/99, que resultou na glosa de R$ R$ 8.867,02.
Glosou ainda os valores pagos a título de pensão alimentícia para Paulo R D K Mota
determinada pelo processo no 2224/98, pelo mesmo motivo (5,5%), que resultou em
glosa no valor de R$ R$ 10.892,42.
Na impugnação apresentada, com relação a alegação de que a fiscalização teria se
utilizado de percentual indevido (8,5%), verifico dos autos que não cabe razão ao
contribuinte, uma vez que no ano calendário de 2007, este estaria respaldado a
deduzir apenas a pensão alimentícia judicial relativa a parcela do ex-cônjuge,
Silvia F G Mota (8,5%), tendo em vista que o contribuinte ficou desobrigado de pagar
a pensão ao filho Samuel Garcez Mota, uma vez que o mesmo, neste período, já havia
atingido a maioridade. Assim correto foi o procedimento da autoridade lançadora,
quanto ao montante dedutível a este título.
O contribuinte ainda apresenta tese de que, que valores repassados a maior, a título de
pensão de Silvia F.G. Mota e de Rita de Cássia Diniz Kai, e deduzidos na declaração,
seriam decorrentes de uma diferença de aposentadoria retroativa que teria
recebido do INSS relativa a diversos anos. Alega que este fato justificaria a dedução,
na forma de compensação, em sua declaração de ajuste.
Entretanto, não apresenta aos autos qualquer documentação sobre estes fatos, para
exame de suas alegações, de forma a se proceder o exame de legalidade das
deduções efetuadas a este título. Como se observa, portanto, o contribuinte procedeu
pagamentos a título de pensão alimentícia por mera liberalidade, que não são dedutíveis
na declaração de ajuste, por falta de previsão legal.
(...)
Depreende-se, portanto, que os valores pagos a título de pensão alimentícia serão
passíveis de dedução, desde que decorrentes de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
Desta forma, deve ser mantida a glosa dos valores pagos em desacordo com a legislação
tributária que rege o assunto, conforme procedido pela autoridade lançadora.
Portanto, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade, correta é
manutenção das glosas operadas, tudo em sintonia com a legislação de regência (arts. 77, II, §§§
3o, 4o e 5o, e 78 do RIR/99), razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário apurado.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.001 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13832.720062/2012-32

Fl. 202
DF CARF MF
Original